Tribunal: TCU
Processo: 000.103/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa na Bahia em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio EP 0444/07, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 623197, função SAUDE, que teve como objeto MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (no da TCE no sistema: 8/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4491/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados esses autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao município de Mucugê/BA, por meio do Convênio 444/2007 (Siafi 623197), cujo objeto foi a execução de melhorias sanitárias domiciliares; Considerando a proposição do MP/TCU, no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos pelo MP/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.103/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Azevedo Medrado (XXX.330.045-XX); Serra Preta Engenharia Ltda (04.611.606/0001-14). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa na Bahia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Tarcísio Batista de Lima (21475/OAB-BA), representando Serra Preta Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.